Tribunal: TJPA
Processo: 0045288-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045288-86.2014.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: GLAUCIA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0045288-86.2014.8.14.0301.

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES E OUTROS

APELADO:

GLACIA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA

ADVOGADO: ANTONIO FELIX DE JESUS SANTOS

RELATORA: Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA -
APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA
. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.CLAUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LUCROS CESSANTES.PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0045288-86.2014.8.14.0301.

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES E OUTROS

APELADO:

GLACIA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA

ADVOGADO: ANTONIO FELIX DE JESUS SANTOS

RELATORA: Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

- ID.2712696,
Pág. 1 /1,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada- ID. 2712682, pág. 1/26, julgou procedentes os pedidos formulados na Inicial ajuizada por GLAUCIA CRISTIANE DIAS TEIXEIRA
.

A ação originária foi ajuizada em razão de
atraso na entrega do imóvel de responsabilidade da Requerida/Apelante, o qual foi adquirido na data de 23 de novembro de 2012. Alega a Autora/Apelada que o contrato é leonino e abusivo pois não prevê a data exata da entrega, apenas estipulado que o prazo para a entrega seria de 24 (vinte e quatro) meses, e sem limitar o período em que poderia prorrogar o prazo para conclusão da construção, alegando, ainda que a imposição do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, viola as disposições do Código Civil e do Código do Consumidor.

Argumenta, ainda, que nada justifica o atraso na entrega do empreendimento, devendo a construtora requerida responder pelos danos causados à autora quer de ordem moral, quer de ordem patrimonial.

O Autor requereu indenização por danos matérias morais no valor de R$54.302,34 (cinquenta e quatro mil, trezentos e dois reais e trinta e quatro centavos) na forma de aluguéis presumidos, pagos no período de inadimplência da construção, bem como a indenização por danos morais no valor de R$85.613,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e treze reais) acrescidos de juros e correção monetária.

O Juiz sentenciante deu parcial provimento aos pedidos autorais para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 05% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, a contar da data da assinatura do contrato até

a data de 31/08/2014, devidamente atualizado com juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação (art.405, CC/02) e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada mês, nos termos da Súmula 43 do STJ),

além de condenar a apelante a compensar a Autora em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada, a apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando, que e a Autora/Apelada não faz jus aos danos materiais em razão da falta de culpa da construtora pelo atraso e a inexistência do alegado lucro cessante, haja vista que não há nos autos a comprovação de qualquer prejuízo que possa ter sofrido a apelada; que os gastos com moradia não são de responsabilidade da apelante, mas sim da própria autora,

sob
a alegação de não comprovação da efetiva expectativa de lucros em relação a possibilidade real de ser alugado a unidade habitacional em atraso
.

Acerca do prazo de tolerância, aduz que a autora/apelada sempre teve conhecimento da cláusula de prorrogação, e que a utilização desse prazo na entrega do imóvel não se deu por culpa da apelante, mas por fato alheio a sua vontade, por isso torna-se inconcebível sua condenação ao pagamento do dano material desde a assinatura do contrato, mas sim a partir do momento em que findou o prazo de entrega, isto é, no dia 01/07/2013.

Quanto aos danos morais, a Suplicante sustenta não vislumbrar qualquer situação que caracteriza o dano moral, mas tão somente dissabores, pois em momento algum foi tratada com desrespeito pelos empregados ou sócios da apelante, demonstrando, portanto, que não foi submetida a qualquer tipo de constrangimento, o que acarreta dizer que não houve danos morais.

Concluiu argumentando que a Autora
/Apelada
não conseguiu precisar quais danos efetivamente sofreu. Ao invés de comprov
á-
los

faz alusão genérica desprovida de contexto fático.

A parte Autora/Apelada apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação - ID.2712697, pág. 1/6, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau em sua totalidade.

Em sede de juízo se admissibilidade – ID.4117391, pág. 1, o Recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.012,
caput
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, concernente em cobrança de R$37.970,00 (trinta e sete mil, novecentos e setenta reais) a título de aluguéis em atraso e ressarcimento dos equipamentos alugados e, supostamente, não devolvidos
.

A sentença ora combatida decide nos seguintes termos:

Conforme já afirmado resta incontroverso a existência do contrato verbal de locação de bens móveis, cujo objeto foram andaimes e roldanas, conforme alegado na inicial e comprovado com os documentos de fls. 36/39 e confessado pela ré.

Afirma a parte autora na inicial que a parte ré, a partir de janeiro de 2010 não realizou os pagamentos mensais e nem devolveu os objetos do contrato, juntando como prova somente um mapa de faturamento de aluguel e/ou serviços de fls. 28/35 e posteriormente protesto da nota fiscal do serviço de locação datado de setembro de 2010.

Quanto ao mapa, cabe acolhida à impugnação da parte ré, por se tratar de documento produzido de forma unilateral pela autora, demonstrando ser um controle interno da empresa não se prestando para comprovação do não pagamento e não devolução dos bens, uma vez que não devolução dos bens, uma vez que não reconhecimento ou assinatura da parte ré. Junte-se que os documentos acostados à réplica pela autora não se tratam de documentos novos nos termos do art. 435 do CPC e, por isso, deveriam ter sido juntados à inicial (art. 434 do CPC).

A parte ré por sua vez comprova fato extintivo do direito do autor, através do documento de fls. 74, ou seja, a devolução dos bens móveis locados e indicados na inicial em 28/12/2009, recebido em sua totalidade pela autora.

Em que pese a impugnação da parte autora ao referido documento não reconhecendo a assinatura do Sr. Manoel Almeida como seu representante, temos ainda outra assinatura constante no documento que não foi impugnada a sua veracidade. Portanto, gera presunção de validade a declaração de recebimento dos bens.

Dessa forma, diante da comprovação da devolução dos bens, bem como do pagamento dos aluguéis mensais até dezembro de 2009, conforme recibos de fls. 79/88, não cabem os pedidos de cobrança de aluguéis atrasados e de trato sucessivo a partir de janeiro de 2010.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos do autor R.L. S/S LTDA em face de EMAZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO (C.R.N. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP). Em consequência disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em face do deferimento da gratuidade de justiça.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Belém, 09 de abril de 2018.

LAILCE ANA MARROM DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível da Capital

Na origem, a parte autora/apelante sustenta que firmou contrato verbal sem prazo determinado com a ré, ora apelada, de aluguel de 05 (cinco) jogos de roldanas para andaimes e 20m (vinte metros) de andaimes de 1X15m e que, a partir de janeiro/2010, a empresa deixou de pagar os aluguéis e não devolveu os equipamentos à autora. Em contestação, a ré/apelada alega que o contrato ocorreu, porém se estendeu até 29/12/2009, quando finalizada a obra do Shopping Boulevard Belém, ocasião em que comunicou a empresa para que realizasse a coleta do equipamento, o que se deu em 28/12/2009. Em Réplica, a autora rebate os argumentos da contestação.

A principal tese recursal é a de que o juízo
a quo
valorou mal as provas produzidas no processo. Contudo, subsidiariamente, argui também a necessidade de produção de outras provas, com a necessária instrução do feito, com o que suscita preliminar de nulidade da sentença, que agora passo a enfrentar.

Da Preliminar de nulidade da sentença:

A apelante sustenta nulidade da sentença haja vista o juízo não ter proporcionado produção de provas suficientes para elucidar o caso. Argumenta que o momento oportuno para que as provas sejam analisadas, tanto pelo juízo quanto pelas partes, é a fase processual cognitiva e instrutória, em que, caso o juízo precise que os pontos controversos sejam esclarecidos, deve marcar audiência, o que não foi realizado.

Pois bem.

Os atos do processo demonstram que, após petição inicial, foram apresentadas contestação e réplica. Após o que, o magistrado anunciou o julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria de direito, com fulcro no art. 330, I, do CPC/73 (ID 2629935 - Pág. 19). Sem manifestação das partes, sobreveio sentença ora impugnada pelo autor.

Observo que a ré, em sua contestação (ID 2629934 - Pág. 1/8), no tópico 2 intitulado “realidade dos fatos”, pontua que entregou o material à autora, no dia 28/12/2009,
porém a autora não teria assinado a Nota de Devolução acostada aos autos
. Vejo, ainda, que, coincidência ou não, o nome de uma das pessoas que respondiam pela ré/apelada é “Manoel” (ID 2629934 - Pág. 19;21). E mais: todos os recibos exarados pela empresa autora estão assinados pelos sócios - Ronaldo Silva ou Leila Pinheiro (ID 2629934 - Pág. 20/32). A empresa autora, em sua réplica (2629935 - Pág. 1/6), ressalta não haver funcionário seu com o nome “Manoel”, mas sim na empresa ré.

Da sentença, extrai-se que o documento chave para convencimento do juízo
a quo
pela razão da parte ré é o acostado ao ID 2629934 - Pág. 18.
Trata-se de Memorando Interno nº 1443 exarado pela empresa ré para a empresa autora, datado de 28/12/2009, no qual a apelada informa que o material estava disponível para retirada. Logo abaixo do comunicado, consta, no documento, o seguinte texto: “O referido material foi entregue em sua totalidade em 28/12/2009 às 15:35h”
. Abaixo, constam duas assinaturas: uma ilegível e a outra com o nome de Manoel S. Almeida.

Entendo que não há documento assinado pela empresa autora acusando o efetivo recebimento do material. No Memorando exarado pela ré, há uma declaração dela mesma de que teria entregado os equipamentos à autora; declaração, esta, assinada por duas pessoas as quais não são identificadas pela ré, nem reconhecidas pela autora.

Com efeito, em que pese o magistrado ter anunciado, previamente, a intenção de julgar antecipadamente a lide, é certo que a causa não se mostra madura para tanto, pois os documentos constantes nos autos não trazem certeza sobre a devolução do material objeto da discordância das partes em litígio. Ademais, a própria ré confessa, em sua contestação, que a autora não teria assinado a nota de entrega do material; tendo, após a conclusão do magistrado a quo, se quedado inerte sobre sua afirmação inicial.

Desse modo, constato que o magistrado se equivoca ao entender que o memorando interno exarado pela ré representa recibo assinado pela autora e, por consequência, prova cabal da efetiva devolução do material.

Nesta senda, considerando, também, que a parte autora somente colaciona documentos produzidos unilateralmente; bem como o fato de se tratar de contrato verbal, vislumbro a necessidade de melhor instrução processual com depoimento das partes e oitiva de testemunhas em audiência e, se necessário for, até exame pericial. Tudo para que a prestação jurisdicional seja justa, mostrando-se embasada em provas coerentes, irrefutáveis.

Com efeito, o Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção (art. 370 do CPC). Assim, pode indeferir a produção de prova se entender prescindível para o seu convencimento, em razão de existirem outras provas suficientes para o julgamento do mérito.

Contudo, não me parece cabível o julgamento antecipado do mérito no caso concreto, diante das circunstâncias, especialmente em face da existência de controvérsia sobre o principal documento levado em consideração pelo julgador para proferir a sentença.

A Lei Processual permite o julgamento antecipado da lide, ante a satisfação das provas. Vejamos o que versa o art. 355 do CPC/15:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I- Não houver necessidade de produção de outras provas;

É incumbência do juízo do feito sanear e organizar o processo, resolvendo as questões processuais pendentes com delimitação sobre as quais recairá a atividade probatória; especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probante; realizar audiências, conforme a necessidade, a teor do que estabelece o art. 357 do CPC/15.

Note-se que o apelante refere nas razões recursais quais as provas que pretendia produzir.

Por certo, a ausência de instrução probatória ante a incerteza sobre os fatos controvertidos nos autos acaba por incidir em nulidade processual que macula a decisão de mérito.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sobretudo quando a questão de mérito não for unicamente de direito, sob pena de cerceamento de defesa. Por isso, o magistrado não pode, em sede de julgamento antecipado, julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que a parte-demandante deixou de produzir as provas que lhe incumbia sem oportunizar a sua produção. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70070827795, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 06-08-2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO A UM DOS CORREQUERIDOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – APELANTE QUE PROTESTOU PELA PRODUÇÃO DE PROVAS, EM ESPECIAL PELA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE NÃO ELUCIDARAM A DINÂMICA DO ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10006319320188260648 SP 1000631-93.2018.8.26.0648, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 29/10/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova.

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL AC 00013612620158110008 MT (TJ-MT).Data de publicação: 04/12/2019.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS CONTROVERTIDOS NOS AUTOS. PREJUÍZO EVIDENCIADO DIANTE DO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS LANÇADOS NO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - RI: 03075544120178240011 Brusque 0307554-41.2017.8.24.0011, Relator: Rodrigo Coelho Rodrigues, Data de Julgamento: 22/10/2018, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)

O magistrado não pode, em sede de julgamento antecipado, julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que a parte-demandante deixou de produzir as provas que lhe incumbia sem oportunizar a sua devida produção. Nesse caso, resulta configurado o cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, transcrevo jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE A AUTORA NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE PROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2.

[...] 1. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte que se firmou no sentido de que \"Há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor\" (AgRg no REsp nº 1.149.914/MT, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/10/2012). [...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 783.082/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 913.165/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

De fato, as partes devem ter a oportunidade de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda sua pretensão, a fim de influir eficazmente na convicção do juiz.

Dessa forma, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No caso concreto, as questões circunstanciais ensejam a desconstituição da sentença em decorrência de nulidade.

Desse modo, entendo que houve prejuízo no julgamento antecipado do feito, eis que se a prova supostamente cabal da devolução se revela controvertida, deveria o juízo singular ter instruído melhor o processo, de molde a elucidar a questão, não podendo a suposta economia processual se sobrepor ao devido processo legal.

Ante o exposto,

conheço do presente recurso, e acolho a preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para devida instrução e novo julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 21/06/2021